Tribunal: TJDFT
Processo: 0737008-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737008-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBERTO GOMES FERREIRA EMBARGADO: CARMELITA DA SILVA PEGO D E S P A C H O Dê-se vista à agravante para resposta aos embargos de declaração (Id 51502812), em razão do pretendido caráter infringente. I. Brasília-DF, 20 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora